Tribunal: TJDFT
Processo: 0747108-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Por meio da petição de ID 60771594, a parte informa o descumprimento da ordem concedida no mandado de injunção. Oportunizada a manifestação do Distrito Federal, vieram os documentos de ID 61736852 e ID 61736853. Intime-se a parte peticionante, Jussara de Fátima Zouani, para que, objetivamente, apresente manifestação quanto aos documentos juntados pelo Distrito Federal. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora